Tribunal: TJPA
Processo: 0808468-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808468-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS AUGUSTO SERRA MENDES

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: PENAL –
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – CRIMES CONTRA A HONRA – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA E ACOMPANHADA PELO
PARQUET –
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS
SOMENTE SE MOSTRA VIÁVEL QUANDO, DE PLANO, COMPROVAR-SE A INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A PRESENÇA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE OU, FINALMENTE, QUANDO SE CONSTATAR A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE AUTORIA OU DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. PRECEDENTE DO STJ –
PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – OCORRÊNCIA – CALÚNIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM VIRTUDE DA ATIPICIDADE DO FATO – O NOME DA OFENDIDA INDICADO NA DENÚNCIA NÃO É O NOME DIVULGADO NA NOTÍCIA JORNALÍSTICA – INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – PRESENÇA DO
ANIMUS NARRANDI
E
ANIMUS CRITICANDI
– PARA A CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA COMO CRIME CONTRA HONRA, EXIGE-SE O DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER DELIBERADAMENTE A HONRA DA VÍTIMA QUE, NO CASO, SEQUER TEVE SEU NOME VEICULADO NA MATÉRIA JORNALÍSTICA EM QUESTÃO. NARRAR FATOS (
ANIMUS NARRANDI
) OU CRITICAR O AGENTE (
ANIMUS CRITICANDI
), SEM O ESPECIAL FIM DE MACULAR SUA HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA, CONSTITUI CONDUTA ATÍPICA. PRECEDENTES – PRELIMINARES ACOLHIDAS – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em acolher as preliminares e conceder a ordem de
habeas corpus
para trancar a ação penal em relação ao paciente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Os advogados, Dr. Ismael Antônio Coelho de Moraes e Dr. Marcelo Romeu de Moraes Dantas, impetraram ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal, com pedido de liminar, em favor do nacional CARLOS AUGUSTO SERRA MENDES, qualificado nos autos, denunciado nas sanções dos artigos 138 e 139, c/c 141, III, do Código Penal, indicando como autoridade tecnicamente coatora o d. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Anotam os impetrantes que o paciente sofre constrangimento ilegal, nos autos do Processo de nº 0020348-38.2020.8.14.0401.

Suscitam a preliminar de nulidade da ação por inépcia da denúncia com relação à acusação de calúnia; no mérito, discorrem acerca da responsabilidade penal objetiva, pois, segundo alegam, o coacto não foi redator-chefe da matéria divulgada.

Referem a não recepção da responsabilidade sucessiva da lei de imprensa pela Constituição da República, invocando a decisão do STF na ADPF 130; além de pugnar pela prescrição da pretensão punitiva face os 72 anos de idade do réu/paciente.

Por fim, pedem a medida liminar para suspensão da ação até o julgamento do
writ
e, posteriormente, a concessão da ordem para:

# trancar a ação penal nº 0020348-38.2020.8.14.0401 em favor do paciente, por falta de justa causa;

# alternativamente, trancar a referida ação quanto ao delito de difamação, diante da prescrição. (ID 54908032 - Pág. 6).

Requerem os impetrantes, ainda, a intimação para a realização de sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento desta ordem. (ID 9920925 - Págs. 1-8).

Distribuídos os autos à minha relatoria e não caracterizados os pressupostos da medida de urgência, restou indeferida a liminar. (ID 9947481 - Pág. 2).

No ID 10002844 - Pág. 3, o d. Juízo
a quo
presta as informações de estilo, acrescentando que a ação está em fase de intimação do réu para se manifestar sobre a proposta do
dominus litis
de suspensão condicional do processo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida no sentido de extinguir a punibilidade do réu, pela prescrição, concernente ao crime de difamação; e no caso do delito de calúnia manifestou-se pela denegação
.

É o Relatório necessário para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrada em favor do nacional CARLOS AUGUSTO SERRA MENDES, qualificado nos autos, denunciado nas sanções dos artigos 138 (calúnia) e 139 (difamação) c/c 141, III, do Código Penal.

Passamos à análise das preliminares suscitadas na ordem.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DIFAMAÇÃO – Anota-se que a prescrição aqui deve ser verificada entre a data da consumação do fato e o recebimento da denúncia, que foi o primeiro ato de interrupção do prazo prescricional, considerando-se, neste caso específico, somente à pena
in abstrato.

Para efeito de comentário, o plenário do Supremo Tribunal Federal esclareceu que, após a edição da Lei nº 12.234/10, que deu nova redação ao art. 110, §1º, do CP, restou vedada a prescrição, com base na pena aplicada na sentença, fundada entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, porque isto só cabe pela pena
in abstrato.

Eis a orientação:

“
HABEAS CORPUS
. PENAL.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA,
COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA
.
INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DO FATO E A DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.234/10. ABOLIÇÃO, APENAS PARCIAL, DESSA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO. (...) Análise de legislação comparada em matéria de prescrição penal. Ordem denegada.
1. A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, §1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
fundada na pena aplicada na sentença
. Apenas
vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa
. 2. Essa vedação é proporcional em sentido amplo e não viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena (art. 5º, XLVII e XLIX, CF), da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) ou da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). 3. A Lei nº 12.234/10 se insere na liberdade de conformação do legislador, que tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar adequados para a consecução de determinados objetivos, desde que eles não lhe sejam vedados pela Constituição nem violem a proporcionalidade. 4. É constitucional, portanto, o art. 110, §1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10.
5. Ordem de
habeas corpus
denegada. (STF - HC 122694, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)”. Negritado.

Na mesma trajetória seguiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Omissis.
II -
"A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, §1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
fundada na pena aplicada na sentença
. Apenas
vedou
,
quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa
”
(HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.890.753/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021)”. Grifado.

Ressalva-se que o trancamento de ação penal pela via estreita do
habeas corpus
se mostra viável quando há causa extintiva de punibilidade, pois são circunstâncias demonstradas de plano, como é o caso da prescrição, por ser matéria de ordem pública e de eficaz efeito.

No mesmo sentido

“
O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do
habeas corpus
somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se
a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta,
a presença de causa extintiva de punibilidade
ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 3. O pedido de trancamento do inquérito policial se sustenta no fato de a conduta imputada ter acontecido em 2003 e, portanto, já ter transcorrido prazo suficiente para a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. (...) Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no RHC n. 148.651/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021)”. Negritado.

Com isso, a preliminar de prescrição suscitada pela defesa e acompanhada pelo
Parquet
tem procedência nos autos,
data venia
, conforme analisamos:

A pena máxima
in abstrato
do crime de difamação (art. 139, do CP) é detenção de um (01) ano, com mais o acréscimo de 1/3 (um terço) do art. 141, III do mesmo
códex
, a pena total (máxima) pelo delito alcança o
quantum
de um (01) ano e 04 (quatro) meses; de modo que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, na audição do art. 109, V do CP.

Tendo em vista que o paciente possui mais de 72 anos de idade (ID 54908032 - Pág. 6), reduz-se pela metade o prazo prescricional,
ex vi
do art. 115, do referido código, passando a ser de 02 (dois) anos.

A data da consumação do crime de difamação, por sua própria natureza, ocorre quando o fato chega ao conhecimento de terceiros, tendo, para isso, a denúncia indicado que as publicações ocorreram nos dias 23 e 24.12.2019 e a última em 21.01.2020 (ID 9920932 - Pág. 22).

Assim, entre o termo
a quo
de 21.01.2020 e o do recebimento da denúncia em 13.05.2022, passaram-se mais de dois (02) anos, extrapolando o prazo prescricional e operando-se a prescrição retroativa.

Posto isso, acolho a preliminar da prescrição retroativa no tocante ao crime de difamação para extinguir a punibilidade do ora paciente, CARLOS AUGUSTO SERRA MENDES, qualificado nos autos, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA COM RELAÇÃO À ACUSAÇÃO DE CALÚNIA:

Em princípio, observa-se que a denúncia indica como vítima SUELY SOCORRO PANTOJA DA SILVA (ID 9920927 - Pág. 14 e ID 9920932 - Págs. 21-24), e a matéria jornalística divulgada no antigo blog, atualmente “Portal de Notícias” -
Ver-o-Fato
é sobre a suposta conduta da servidora pública SUELY LESSA (ID 9920928 - Pág. 12), inclusive apresenta cópia dos ofícios por ela referendados como “SUELY LESSA” (ID 9920929 - Pág. 4).

Acaso são as mesmas pessoas (?).

A cédula de identidade da ofendida apontada na denúncia teve a 2ª via expedida no dia 26.04.2005, com averbação de divórcio (ID 9920927 - Pág. 14), e os fatos do caso ocorreram no ano de 2019, não, assim, haveria razão para o nome ser grafado diferente se houvesse sido mudado depois da 2ª via do documento pessoal; portanto, sem qualquer explicação nos autos.

É preciso deixar claro que não se trata de erro material, pois a denúncia registra como vítima SUELY SOCORRO PANTOJA DA SILVA, porque foi ela que pediu providências junto à autoridade policial e juntou a sua carteira de identidade para sua comprovação.

No entanto, o nome divulgado exaustivamente na matéria jornalística foi o de SUELY LESSA (ID 9920929 - Pág. 11), que assinou os ofícios que foram postados na reportagem; além disso, estamos tratando de crime contra a honra que impõe uma natureza personalíssima de uma cidadã, cuja honra possa ficar manchada pela exposição do seu nome metido em falcatruas.

O nome de uma pessoa, quando se trata de matéria jornalística, é o foco principal, mormente quando não houve divulgação de sua imagem.

Convenhamos, não houve erro de grafia ou troca de um dos sobrenomes, ou mesmo a possibilidade de homônimos; não, porque a carteira de identidade da ofendida indicada na denúncia está nos autos (ID 9920927 - Pág. 14), bem como a matéria jornalística que mostra o ofício do gabinete ligado à governadoria, também, está no processo (ID ID 9920928 - Pág. 12 e ID 9920929 - Pág. 4), então existem os dois nomes (ou as duas pessoas). (?)

Não é difícil afirmar que se houvesse calúnia seria em cima do nome de SUELY LESSA e não de SUELY SOCORRO PANTOJA DA SILVA, que se diz ofendida.

Convenhamos novamente, neste ponto já desfaz a denúncia e a inépcia cria fôlego,
concessa maxima venia
.

Por outro lado, esforço-me em debruçar a respeito da matéria divulgada no portal de notícias “Ver-o-Fato”, objeto da lide, por ser possível constatar, de plano, a mera narrativa do fato com o objetivo da informação, e a crítica natural a respeito, cuja fonte foi mencionada como sendo terceiros (informantes de dentro do palácio do governo para viabilizar o “furo” de reportagem, como dizem os jornalistas).

Para elucidar este convencimento, transcreve-se o trecho da notícia, objeto da contenda:

“
O
Ver-o-Fato
recebeu denúncias, por meio de informações de fontes estacionadas no Palácio do Governo, de que a chefa Suely, com atuação no programa ParáPaz – algo semelhante ao antigo Pró-Paz, de polêmica existência no governo de Simão Jatene – estaria envolvida em diversas irregularidades.

De acordo com uma das fontes, ela fazia indicações e nomeações de dezenas de pessoas junto à Casa Civil,
incluindo parentes e amigos.

(...)”. (ID 9920928 - Págs. 13-14).

Ademais, para haver informações precisas na matéria, antes da publicação, o editor do Ver-o-Fato procurou SUELY LESSA para que ela se manifestasse acerca das questões que envolviam o seu nome, mas não houve resposta, senão vejamos na publicação:

“...
o
Ver-o
–
Fato
, sempre voltado à sua missão indeclinável de fazer bom jornalismo, apurando e ouvindo todos os lados envolvidos em denúncias que chegam à nossa redação, tem procurado, sem sucesso, saber o que dizem os personagens citados nas informações das fontes. (...)a página de Suely Lessa no Facebook, após busca exaustiva e infrutífera de obter alguma declaração dela por meio telefônico, o editor do
Ver–Fato
enviou a ela a seguinte mensagem, ontem, 22: “boa tarde, Suely Lessa. Sou o jornalista Carlos Mendes, do portal
Ver-o-Fato
, e gostaria de ouvir sua versão sobre questões que envolvem seu nome e seu cargo de chefe de gabinete da primeira dama Daniela Barbalho. Acho importante e necessária sua manifestação até para que você possa exercer sua defesa em fatos que chegaram ao meu conhecimento. Você quer se manifestar? Já falei com a assessoria da Daniela e também aguardo manifestação prometida
antes da publicação
. Grato por sua atenção”. (ID
9920929 - Págs. 5-7).

A Senhora SUELY LESSA não se manifestou.

Inexiste, a
prima facie,
a intenção deliberada da informação jornalística de ofender diretamente a cidadã SUELY LESSA.

O Código Penal dispõe que,
verbis
:

“
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe
falsamente
fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa
”
.
(Sublinhado).

Para que o tipo penal da calúnia fosse caracterizado, seria necessário que o jornalista tivesse certeza de que a notícia era falsa e, mesmo assim, divulgaria só para macular a honra da pessoa; mas nada disso se vislumbra nos autos, até porque o fato é somente narrado com algumas críticas, configurando o
animus narrandi
e o
animus

criticandi,
nada que o impeça de divulgar a notícia levada por terceiros à redação do jornal, portanto, não extrapolando os limites da liberdade de imprensa.

No mesmo sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA: CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
ANIMUS NARRANDI E ANIMUS CRITICANDI.
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1.
Para a caracterização de conduta como crime contra honra, exige-se o dolo específico de ofender ou denegrir a honra da vítima. Narrar fatos (
animus narrandi
) ou criticar o agente (
animus criticandi
), sem o especial fim de macular sua honra objetiva ou subjetiva, constitui
conduta atípica
.
2.
Ausente a justa causa para a persecução penal
, rejeita-se a queixa-crime, nos termos do artigo 395, inciso I e II, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT -
Acórdão 1233819
, Proc. 07319565720198070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Destaque.

O c. Superior Tribunal de Justiça posicionou-se acerca de questão análoga, conforme se transcreve abaixo:

“
HABEAS CORPUS
. QUEIXA-CRIME.
CRIMES CONTRA A HONRA.

AUTORIDADE PÚBLICA.
JORNALISTA
. LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI. I. Queixa crime apresentada por autoridade pública (Procurador-Geral da República) contra jornalista, após publicação, em revista nacional, de reportagem crítica à atuação no cargo por ele ocupado. (§) Imputação dos crimes de
calúnia
, difamação e injúria. (§)
Críticas dirigidas exclusivamente à atuação profissional do queixoso que, apesar de grosseiras e deselegantes, não extrapolam os limites da liberdade de imprensa. (§) A autoridade pública, em razão do cargo exercido, está sujeito a críticas e ao controle não só da imprensa como também da sociedade em geral. Supremacia, aqui, do interesse público sobre o interesse privado, no que se refere a notícias e críticas pertinentes à atuação profissional do servidor público.
(§)
'A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva.'
(ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes) (...)
Manifestações por parte da imprensa de natureza crítica, satírica, agressiva, grosseira ou deselegante não autorizam, por si sós, o uso do direito penal para, mesmo que de forma indireta, silenciar a atividade jornalística.
(...)
(STJ - AgRg no HC n. 691.897/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 26/5/2022.)” Negritado.

Não se desconhece que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de exceção, só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, imputação de fato penalmente atípico, como é o caso; tornando procedente o pleito dos impetrantes.

A respeito da matéria, o precedente:

“(...) O entendimento pacífico desta Corte é de que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
e do recurso em
habeas corpus
é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, que há
imputação de fato penalmente atípico
, a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria e materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 134.111/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021)”. Negritado.

Narrar fatos (
animus narrandi
) ou criticar alguém dentro dos fatos, no interesse público (
animus criticandi
), sem o especial fim de macular sua honra objetiva ou subjetiva, constitui fato penalmente atípico, não havendo, no caso, qualquer vestígio do ato de caluniar deliberadamente a ofendida, cujo nome sequer consta na rechaçada publicação jornalística.

Assim, acolho a preliminar de inépcia da denúncia por falta de justa causa no tocante à acusação de calúnia, diante da atipicidade do fato, seja porque não consta sequer o nome da ofendida na matéria jornalística, que se limitou a narrar e criticar o fato, seja por inexistência do dolo específico de atingir deliberadamente a honra pessoal de alguém.

Pelo exposto, concedo a ordem para, acolhendo às preliminares suscitadas nos autos, trancar a ação penal –
Processo nº 0020348-38.2020.8.14.0401, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Belém, 01/09/2022